Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-16.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802831-16.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIMAR DE SOUZA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. PRECEDENTE QUALIFICADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado nos autos de ação de cobrança de quotas do PASEP ajuizada por Lucimar de Souza Martins, mantendo o afastamento da prejudicial de prescrição ao considerar como termo inicial da pretensão a data de emissão do extrato detalhado da conta PASEP. O agravante sustenta a aplicação do Tema 1.387/STJ, afirmando que o saque integral do principal ocorreu em 22/04/2009 e que a ação somente foi ajuizada em 16/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição decenal das pretensões reparatórias relacionadas à conta individualizada do PASEP corresponde à ciência inequívoca do dano por meio de extrato detalhado ou à data do saque integral do principal; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita diante do lapso temporal transcorrido entre o saque integral e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.387/STJ fixa entendimento de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

O precedente firmado no Tema 1.387/STJ possui caráter vinculante e observância obrigatória, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC, impondo sua aplicação ao caso concreto.

O saque integral do principal ocorreu em 22/04/2009, enquanto a ação originária foi ajuizada apenas em 16/10/2024, circunstância que evidencia o transcurso de prazo superior a dez anos.

Configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise da alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O saque integral do principal constitui o termo inicial da prescrição decenal das pretensões reparatórias relacionadas à conta individualizada do PASEP, nos termos do Tema 1.387/STJ.

O transcurso de prazo superior a dez anos entre o saque integral do principal e o ajuizamento da demanda configura a prescrição da pretensão autoral.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais matérias de mérito ou preliminares suscitadas no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III, 1.040 e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802831-16.2026.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO:
LUCIMAR DE SOUZA MARTINS
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da ação de cobrança de quotas do PASEP ajuizada por Lucimar de Souza Martins.

A decisão agravada manteve o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da prejudicial de prescrição, considerando como termo inicial a data de emissão do extrato detalhado, em 20/01/2024.

O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação do Tema 1.387/STJ, segundo o qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória em demandas envolvendo PASEP, afirmando que, no caso concreto, o saque integral teria ocorrido em 22/04/2009.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte agravada defende a manutenção da decisão monocrática e sustenta ausência de impugnação específica.

O Ministério Público absteve-se de intervir, por entender tratar-se de interesse individual e patrimonial disponível.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, assiste razão ao agravante.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial da prescrição decenal aplicável às pretensões de ressarcimento por alegadas falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

Embora a decisão monocrática tenha aplicado o entendimento constante do Tema 1.150/STJ, considerando como termo inicial a ciência inequívoca do alegado dano por meio do extrato detalhado, sobreveio orientação específica no
Tema 1.387/STJ
, no sentido de que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC, impondo-se sua aplicação ao caso concreto.

Na hipótese, conforme alegado pelo Banco do Brasil e extraído do documento juntado aos autos, o saque integral do principal teria ocorrido em
22/04/2009
, enquanto a demanda originária foi ajuizada apenas em
16/10/2024
. Assim, transcorrido lapso superior a dez anos, encontra-se configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão monocrática, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, com extinção do feito originário com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Fica prejudicada a análise da tese de ilegitimidade passiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por consequência,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, reconhecendo a prescrição decenal da pretensão deduzida na ação originária, com fundamento no art. 205 do Código Civil e no Tema 1.387/STJ, extinguindo-se o processo de origem com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026